Tribunal: TJDFT
Processo: 0744423-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. INCLUSÃO DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGES/DF) NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a necessidade da inclusão do IGES/DF no polo passivo da demanda em razão de responsabilidade solidária com o Distrito Federal.
2. A existência de contrato de gestão entre o Distrito Federal e o IGES/DF não afasta a responsabilidade civil do ente federativo, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
3. A ação pode ser proposta apenas contra o Distrito Federal ou contra o IGES/DF, pois há solidariedade entre o ente público e o instituto gestor. A autonomia administrativa do IGES/DF não impede que eventual sentença seja eficaz contra o Distrito Federal, sendo possível ao Ente Público buscar ressarcimento posteriormente. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.